Tribunal: TJBA
Processo: 8005118-26.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005118-26.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NEUZA CRISTINA COSTA VALES

Advogado(s)
:
KATTY INGLEDY DOS SANTOS AGUIAR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, CC). TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. COMPROVAÇÃO DE CESSAÇÃO EM 07/09/2021. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM JANEIRO DE 2025. TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS. CONSUMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 487, II, CPC). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta pela autora contra sentença que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, em virtude do reconhecimento da prescrição trienal da pretensão de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e danos morais. A recorrente sustenta que o prazo aplicável seria o quinquenal do CDC e que o último desconto ocorreu em 07/09/2021, enquanto o Banco apelado defende a manutenção do
decisum
.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação civil por descontos indevidos em benefício previdenciário; e (iii) verificar se, entre a data do último desconto e o ajuizamento da ação, operou-se a prescrição.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de dialeticidade, pois as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010 do CPC.

No mérito, a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal orienta que a pretensão indenizatória e de repetição de indébito fundada em descontos indevidos sujeita-se ao prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, não se aplicando o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, que se restringe a fato do produto ou serviço.

O termo inicial da contagem do prazo é a data do último desconto efetuado. Conforme o histórico de empréstimos do INSS (ID 91261212), o encerramento dos descontos do contrato discutido deu-se em 07/09/2021.

Tendo a demanda sido ajuizada apenas em janeiro de 2025, após o transcurso de mais de três anos do termo inicial, imperioso o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A pretensão de declaração de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário submete-se ao prazo prescricional trienal do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil. 2. O termo inicial da prescrição é a data do último desconto realizado na fonte pagadora. 3. Proposta a ação após três anos da cessação dos descontos, impõe-se o reconhecimento da prescrição."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3º, V; CPC, art. 487, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 2105563 SP 2022/0104947-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005118-26.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante NEUZA CRISTINA COSTA VALES e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM06